Tribunal: TJBA
Processo: 8003333-17.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003333-17.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANUZIA MARIA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA BEZERRA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. RETORNO AO NOME DE SOLTEIRA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FILHA MENOR DE IDADE. PERCENTUAL. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que decretou o divórcio entre as partes, fixou alimentos em 25% dos rendimentos líquidos do genitor e estabeleceu guarda compartilhada com residência da menor no lar materno.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material na sentença quanto à ausência de menção expressa ao retorno da apelante ao nome de solteira; (ii) saber se é cabível a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos do alimentante.

III. Razões de decidir
3. O dispositivo da sentença foi dúbio quanto ao uso do nome de solteira da apelante, constituindo erro material passível de correção nos termos do art. 494, I, do CPC.
4. A fixação dos alimentos em 25% dos rendimentos líquidos do alimentante observou adequadamente o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
5. Inexistência de provas concretas que justifiquem a majoração da verba alimentar, diante da capacidade econômica demonstrada do alimentante.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, apenas para corrigir o erro material e declarar expressamente o retorno da apelante ao nome de solteira: Vanúzia Maria do Nascimento.

Tese de julgamento:
"1. O erro material consistente na omissão do nome de solteira da parte requerente na sentença de divórcio pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC.
2. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não se justificando majoração sem demonstração concreta de necessidade adicional."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.578; CPC, art. 494, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0564056-40.2018.8.05.0001; TJ-BA, Agravo: 8030134-53.2023.8.05.0000; TJ-BA, Apelação: 8001154-87.2022.8.05.0079.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003333-17.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante VANUZIA MARIA DO NASCIMENTO e outros e como apelada IGOR RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para corrigir o erro material identificado na sentença
, nos termos do voto do relator.